Tribunal: TJSP
Processo: 2273669-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROMOÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR NO MESMO INCIDENTE, APÓS CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE – VERBAS EXIGIDAS NÃO ATINGIDAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CÁLCULOS HOMOLOGADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.